Tribunal: STF
Processo: HC 119596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO DE CIGARROS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como exame formal de subsunção de fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso, para verificação da ocorrência de lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. Impossibilidade de incidência, no contrabando ou descaminho de cigarros, do princípio da insignificância. 



    3. Para afastar a capitulação fixada na denúncia e seu aditamento, recebidos pelo Juízo de Primeiro Grau, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, a que não se presta o habeas corpus.



    4. Ordem denegada.